Tribunal: TJDFT
Processo: 0704269-23.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDO COMO DEPENDENTE. PRAZO DE 30 DIAS OBSERVADO. PERÍODO DE CARÊNCIA CUMPRIDO PELO TITULAR. NEGATIVA INDEVIDA. FORMALISMO EXCESSIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.
2. Pedido inicial: inclusão de recém-nascido como dependente no plano de saúde da genitora, sem carência, e compensação por danos morais.
3. Sentença determinou a inclusão do menor, isento de carência, e condenou a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de inclusão do recém-nascido no plano de saúde foi legítima; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da operadora e dever de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei 9.656/98, art. 12, III, “b”, assegura a inclusão do recém-nascido como dependente, sem carência, desde que solicitada em até 30 dias do nascimento.
6. Comprovado que a titular cumpriu o período de carência de 180 dias e que a solicitação foi tempestiva.
7. A negativa da operadora, sob alegação de carência não cumprida, é ilegítima e viola princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
8. Configurada falha na prestação do serviço, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
9. A recusa indevida extrapola mero inadimplemento contratual, atingindo direitos fundamentais e gerando dano moral presumido (“in re ipsa”).
10. Valor da indenização fixado em R$ 5.000,00, adequado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É indevida a negativa de inclusão de recém-nascido como dependente no plano de saúde, quando cumprido o período de carência pela titular e observado o prazo legal de 30 dias. 2. A recusa injustificada configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos X e XXXII; CC, arts. 186, 187, 421, 422, 927; CPC, arts. 354, 355, 370, 371, 487, I, 85; CDC, arts. 6o, IV e V, 7o, parágrafo único, 14, 25, §1o, 51, IV; Lei 9.656/98, arts. 12, III, “b”, 35-C.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 959.780/ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26/04/2011; TJDFT, Acórdão 2007658, 0000003-87.2022.8.07.0009, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 04.06.2025; TJDFT, Acórdão 2052870, 0703844-72.2024.8.07.0011, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 02.10.2025; TJDFT, Acórdão 2040832, 0720370-16.2025.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 28/08/2025; TJDFT, Acórdão 1605834, 07065686120208070020, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 17/08/2022; TJDFT, Acórdão 1615312, 07429446920218070001, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 08/09/2022; TJDFT, Acórdão 1954295, 0743460-21.2023.8.07.0001, Rel. Jansen Fialho de Almeida, j. 05/12/2024.